Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730803-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINUS SERVICOS DE TELEFONIA LTDA AGRAVADO: ARNALDO CORDOVA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINUS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ARNALDO CORDOVA DUARTE, processo n. 0012262-22.2014.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido renovação de pesquisa aos sistemas SisbaJud e RenaJud, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 164197385 da origem). Inconformado, o demandante recorre. Aduz que a última pesquisa aos sistemas SisbaJud e RenaJud ocorreu há nove anos, por isso, tempo suficiente que justificaria nova pesquisa. Assevera ainda que a utilização “AUTOMATIZADA e PROGRAMADA” da ordem de bloqueio por até 30 dias, tem o condão de atingir o objetivo do credor. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, com a renovação da pesquisa aos sistemas SisbaJud e RenaJud. Preparo devidamente recolhido (ID 49450084). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo. Não se olvide que o processo já estava em arquivo provisório. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator